Tribunal: TJDFT
Processo: 0009003-95.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009003-95.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo exequente ao ID 15993045. I. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador